Tribunal: TJMT
Processo: 1009461-30.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009461-30.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SINOP
AGRAVADO: CARLOS RODRIGO PEREIRA DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Sinop, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível daquela Comarca, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1002136-66.2016.8.11.0015, ajuizado por Carlos Rodrigo Pereira, homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição de precatório/RPV (id 80451691, autos de origem).
Aduz, preliminarmente, que a competência para o julgamento seria do Juizado Especial da Fazenda Pública, porque o valor atribuído à causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.
Afirma, a seguir que a ocorrência ou não de defasagem salarial, caracterizadora da existência do direito, que permitiria a exigência da obrigação de pagar quantia certa, deve ser analisada na fase de liquidação por arbitramento, porquanto tal procedimento fora delimitado no Acórdão, transitado em julgado.
Assevera que o processamento de cumprimento de sentença, flagrantemente irregular, implicará no dispêndio de esforços e dinheiro em vão, diante da ordem de expedição de Precatório, que determinar, ao Município de Sinop, o dever de cumprir obrigação de pagar quantia certa inexistente.
Desse modo, entende o Agravante, ser ilegal e arbitrária a execução, em razão das quantias, que são inexigíveis, ou mesmo por excesso de execução, para evitar o pagamento em duplicidade, logo, aduz ser imprescindível a liquidação da sentença, conforme consignado no Acórdão, o que impõe o imediato sobrestamento da execução de primeiro grau.
Assim, requer, liminarmente, a tutela recursal suspensiva, sustando os efeitos da decisão hostilizada e, no mérito a procedência do Recurso.
É o relatório.
Decido.
Como visto, pretende o Agravante, a tutela recursal suspensiva à decisão em desfavor do Município de Sinop, que homologou os cálculos e determinou o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa de R$ 27.635,89 (vinte e sete mil seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos), bem como requereu a incorporação de 11,98%.
A decisão proferida pelo Juiz singular na Ação de Cobrança, convertida em Cumprimento de Sentença, ficou assim consignada:
“Ex positis”, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados em ID. 22022812 - Pág. 6-8 e, por conseguinte, DETERMINO o quanto segue:
a) a EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor da parte EXEQUENTE para PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI ESTADUAL no 10.656/2017 considera “de pequeno valor” a importância “cujo valor, devidamente atualizado, não exceda 100 (cem) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFs/MT), independente da natureza do crédito” (art. 1o, “caput”), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 535, § 3o, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;
b) a ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 3o, inc. II, do CPC/2015;
c) a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da parte Exequente o PERCENTUAL apresentado, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3o, do CPC/2015.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do CPC/2015.
Anoto que a antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do mesmo diploma legal.
Precipuamente, com relação à alegada competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, para o julgamento da lide, antecipo que razão não assiste ao Recorrente, porquanto em se tratando de cumprimento de sentença, a competência é do juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC.
Nesse sentido:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS E JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APLICAÇÃO DO ART. 516 DO CPC – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE. 1.Em se tratando de cumprimento de sentença, contudo, a competência é do juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC. 2.Tendo a sentença sido proferida na justiça comum, é desta a competência para proceder ao seu cumprimento, em respeito à legislação processual civil em vigor, não sendo aplicável, quanto ao tema, o disposto no IRDR n. 85560/2016. 3.Conflito de Competência procedente. (N.U 1000616-09.2022.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Maria Erotides Kneip, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022).
No mérito, analisando os fundamentos deste recurso, verifico que ficou demonstrada a probabilidade de provimento do Agravo, com a possibilidade de dano grave e de difícil reparação ao erário municipal, máxime porque no Acórdão ficou consignado que:
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Apelo interposto pelo Município de Sinop, dada a ausência de regularização da capacidade postulatória do agente que subscreveu suas peças (Contestação e Recurso de Apelação). No Reexame Necessário, RETIFICO, EM PARTE, a sentença, para: 1) determinar seja feita, na liquidação do decisum a apuração da eventual defasagem da remuneração, além do índice devido, com a limitação temporal da incidência da incorporação à data da reestruturação da carreira, mas sem qualquer obstáculo limitativo, quanto ao índice a ser apurado; 2) ordenar sejam os honorários advocatícios definidos, quando da liquidação da sentença, nos termos do § 4o, II, do art. 85 do CPC; 3) adequar os índices de juros e correção monetária, mantendo-se inalterados os demais pontos.
Demais disso, as Cortes Extraordinárias, e as Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça, tem entendimento consolidado de que, somente na liquidação da sentença poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, além do percentual devido.
Nesse sentido:
[...] 1. A análise das alegações trazidas no especial, acerca da falta de comprovação da defasagem remuneratória e a data do efetivo pagamento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
2. Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012).
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 28/8/2015) [Negritei].
Não se declarou, portanto, que a diferença salarial, decorrente da conversão errônea de cruzeiros reais em URV, na remuneração do Agravado, não tenha sido corrigida, a tempo e modo. Postergou-se a constatação para a fase de liquidação de sentença. Esta, obviamente, não se destina, no caso, a simples cálculo aritmético, mas para apurar se, de fato, persistiu ao longo do tempo.
Dessa feita, para que se pudesse proceder à constatação, se houve, ou não a aludida defasagem remuneratória, não é correto utilizar a liquidação mediante simples cálculo, mas sim, por arbitramento, porque o objeto da liquidação a exige, consoante o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.
Outrossim, o juízo homologou o cálculo (id. 80451691, dos autos de origem), sem proceder à prévia liquidação, o que afronta a coisa julgada, consoante Acórdão id. 16777090, porque a constatação de efetiva defasagem está a depender de liquidação de sentença.
Não obstante, nesta fase de cognição sumária, convenci-me da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada até o julgamento do mérito do recurso, para melhor análise da matéria.
Sendo assim, tendo em vista que ficou demonstrada a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação ao erário municipal, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO pretendido pelo Município de Sinop.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária para o julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de maio de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.